Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700780-21.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). COBRANÇA DE SEGURO. QUESTÃO RESOLVIDA. DESPESA REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958. STJ. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. 1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 2. Configurada matéria unicamente de direito e produzida prova documental apta, o julgamento antecipado da lide não afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. A ausência de perícia contábil não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório quando o próprio autor pede a incidência do CPC, art. 472 e o juiz, na condição de destinatário das provas, considera que o acervo fático-probatório juntado aos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia e não há recurso desta decisão. 4. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 6. “Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança.” Acórdão 1718911 7. O STJ, no tema 958, estabeleceu critérios de validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem. Na tese firmada, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato fica condicionada à comprovação efetiva da prestação do serviço. 9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sob o a argumento de que a prova pericial é indispensável para a comprovação da ocorrência de anatocismo, o qual é uma das práticas evidentes da presente demanda. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ofensa do princípio do devido processo legal (ampla defesa e contraditório). b) artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restou caracterizado o dano moral e patrimonial experimentado pelo recorrente e a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, por ter sido injustamente atingido em sua honra subjetiva e objetiva. Suscita ofensa ao princípio da dignidade humana. Deixa, contudo, de mencionar os dispositivos legais supostamente violados. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações e publicações ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 21. Em especificação de provas, o autor requereu a produção da prova pericial (ID no 50217256). Na decisão de saneamento, o magistrado entendeu como suficiente a prova já produzida e determinou o julgamento antecipado da lide (ID no 50217258). Como esta decisão não foi objeto de recurso próprio, a questão está preclusa, e não pode ser discutida em sede de apelação (CPC, art. 507 (ID 53766343), Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Além disso, a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou: 22. Como a matéria é unicamente de direito e foi produzida a prova documental apta, o julgamento antecipado da lide não afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório ou da dignidade da pessoa humana. A ausência de perícia contábil também não fere esses princípios, pois o Juiz, na condição de destinatário das provas, considerou que o acervo fático-probatório juntado aos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, e a parte não se insurgiu oportunamente em relação ao tema (ID 53766343). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se considere o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações do recorrente sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro, todavia o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023